Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-50.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO ENTREGA. BEM IMÓVEL. Sentença de parcial procedência condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no importe de 0,5% ao mês do valor corrigido do imóvel, da data prevista para entrega até a efetiva expedição do "habite-se". Apela a requerida, pugnando pelo reconhecimento de advocacia predatória e da prescrição trienal ao caso. Defende ser válida a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO ENTREGA. BEM IMÓVEL. Sentença de parcial procedência condenou as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no importe de 0,5% ao mês do valor corrigido do imóvel, da data prevista para entrega até a efetiva expedição do "habite-se". Apela a requerida, pugnando pelo reconhecimento de advocacia predatória e da prescrição trienal ao caso. Defende ser válida a cláusula que vincula o início do prazo para entrega do bem à assinatura do contrato com o agente financeiro. Pleiteia o afastamento dos lucros cessantes, entendendo que estes devem ser comprovados. Aduz que há bis in idem na condenação ao pagamento de percentual sobre o valor corrigido do contrato, com correção desde a data do vencimento do prazo para entrega. JULGAMENTO. Constatada a mora das requeridas, justificando a presente ação, não há que se falar em advocacia predatória. Prescrição afastada. O C. STJ fixou entendimento no sentido da aplicação do prazo geral de 10 anos do Código Civil para a prescrição da pretensão de indenização referente a negócios imobiliários. Conforme fixado no tema 996 do C. STJ, deve ser afastada a cláusula que condiciona o início da contagem do prazo para entrega do bem à celebração de contrato entre comprador e agente financeiro. Também conforme recente entendimento do C. STJ, nos casos em que não há pedido de rescisão contratual, os lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem se presumem. Bis in idem não verificado, sendo a correção do valor do contrato mero parâmetro para se conhecer o valor da indenização mensal, esta sim atualizada desde o vencimento do prazo para entrega do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.